Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002918-92.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002918-92.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (Id. 72947456):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” (Ap 1002918-92.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 84749995.
Alega a recorrente violação: (i) aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, todos do CPC, “uma vez que o eg. TJMT quedou-se silente quanto aos argumentos suscitados pela ora Recorrente, capazes de alterar o resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, e ainda deixou de seguir precedente por ela invocado (Tema RG no 456) sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento” e (ii) ao art. 97, I, III e V, todos do CTN, pois “(...) é inconteste a existência de violação à estrita legalidade tributária, uma vez que o aresto convalidou restrição ilegítima a direitos constitucionais dos contribuintes mato-grossenses sem previsão legal.”
Recurso tempestivo (id. 88418973) e preparado (id. 88513499).
Contrarrazões em id. 94031996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, a recorrente sustenta que o acórdão “(...) quedou-se silente quanto aos argumentos suscitados pela ora Recorrente, capazes de alterar o resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, e ainda deixou de seguir precedente por ela invocado (Tema RG no 456) sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“Primeiramente, consigna-se que a Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ se destina a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, uma vez que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, determinando apenas o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1°, inciso I, in verbis:
“Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; [...]”.
Com efeito, entende-se que a Resolução não alterou as regras quanto à incidência tributária, tampouco mudou o fato gerador, mas sim modificou o prazo para o pagamento do tributo.
De outro modo, vale dizer que se o contribuinte estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução n. 07/2008-SARP, estará submetido ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação por ele realizada, consoante disposto nos artigos 1°, 2° e 3° da norma.
Nesse contexto, peço vênia para utilizar da fundamentação esposada pelo Desembargador Marcio Vidal quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0002564-55.2014.8.11.0041, que tratava sobre o mesmo tema:
“Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitam suas fiscalizações e o controle das atividades de exportação, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, não devendo, outrossim, ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.
Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o Fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de permanência no regime de tributação normal do ICMS e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na sua conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluir a Empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, previsto na Resolução n. 07/2008 da SEFAZ e de apreender mercadorias, para fazer cessar a infração material de caráter permanente””. (id. 72947457)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Em que pese a insurgência da recorrente, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. LEI LOCAL. VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO FUNDADO EM PRECEITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. INVIABILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016).
2. É deficiente o recurso especial que não expõe as razões que justifiquem a alegada violação dos artigos de lei federal nele apontados. Inteligência da Súmula 284 do STF.
3. Nos termos da Súmula 280 do STF, o recurso especial não se presta para a análise de violação de lei local, sendo certo que, na hipótese, o ente público focou o seu recurso especial na pretensão de ver reconhecida a validade de previsão contida no regulamento do ICMS que condiciona a fruição do direito à utilização dos créditos acumulados nas operações com produtos agropecuários apenas às saídas isentas de mercadorias de mesma espécie.
4. É incabível recurso especial para rever acórdão que reconhece a ilegitimidade da legislação local (art. 37, § 8o, do RICMS/RS) com base em norma constitucional.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1331348/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 18/04/2018).
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pela recorrente em decorrência de suposta violação ao art. 97, I, III e V, do Código Tributário Nacional extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado seja estabelecido por lei federal (Código Tributário Nacional), no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Resolução no 07/2008-SARP, para o deslinde da controvérsia.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1002918-92.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (Id. 72947456):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” (Ap 1002918-92.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 84749995.
Alega a recorrente violação: (i) ao art. 170, I e IV, da CF, “uma vez que a caracterização do regime cautelar administrativo como sanção política evidencia, de plano, a sua inconstitucionalidade porque impõe restrições ilegítimas à liberdade de exercício profissional e econômico (portanto, à livre iniciativa); à livre concorrência; e à liberdade de trabalho (...)”; (ii) ao art. 150, I, da CF, “por violação ao princípio da legalidade, uma vez que convalidou ilegítima restrição a direitos constitucionais dos contribuintes mato-grossenses sem previsão legal, em dissonância ao julgado pelo eg. STF no Tema no 456 da repercussão geral (...)” e (iii) ao art. 155, §3°, II, da CF, “por violação ao princípio da não cumulatividade, eis que o Estado do Mato Grosso impõe o recolhimento antecipado do ICMS a cada operação de venda de mercadoria ou prestação de serviço, impedindo o contribuinte de compensar mensalmente o montante do imposto devido no período com os créditos referentes às operações anteriores em que tenha havido cobrança do imposto.”
Defende, ainda, ofensa ao art. 5°, LIV, da CF, “por contrariedade ao princípio do devido processo legal, uma vez que, por meio do regime administrativo cautelar instituído pelo Estado do Mato Grosso, são impostas sanções políticas aos contribuintes do Estado que lhes privam dos seus bens sem o devido processo legal constitucional.”
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, uma vez que por meio do regime administrativo cautelar são impostas sanções políticas sem o devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do devido processo legal não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Violação de direito local e reexame da matéria fática (Súmulas 279 e 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE no 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19). (g.n.)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pela recorrente quanto à suposta violação aos artigos 150, I, 155,§3o, II e 170, IV e V, todos da Constituição Federal, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Resolução no 07/2008-SARP.
A propósito, cito os seguintes precedentes em casos análogos sobre a referida resolução: ARE 1314709/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/04/2021; e ARE 1174947/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2018.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direita, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, conforme disposição da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF), do CPC.
b. nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (Tema 660) e V (Súmulas 279 e 280 do STF), do supracitado estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça